Tribunal: TJDFT
Processo: 0040549-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040549-58.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCO CHAGAS COSTA, LÍGIA SOARES COSTA AGRAVADOS: MARTHA BARROS DELGADO SILVA, MAYNARD DELGADO SILVA STEMLER, MICHELLE DELGADO SILVA, MATHEUS DELGADO SILVA DESPACHO FRANCISCO CHAGAS COSTA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal diz respeito à valoração de prova, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17256300, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHAES, OAB/DF 23.550. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026